Tribunal: STF
Processo: HC 208502
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



     1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias destacaram os maus antecedentes e a reincidência específica do réu – que ostenta duas condenações definitivas anteriores pelos crimes de furto e de roubo – o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela subtração, mediante concurso de agentes, de dezoito metros de fio de cobre (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, o qual restou inadmitido na origem. Em seguida, sobreveio a interposição de agravo em recurso especial (AREsp nº 1.673.509). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal”. Afirma que as “circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar”.



    5. A defesa requer a “absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    9. No caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, conforme destacou o STJ, em que pese o reduzido valor dos bens subtraídos, não é possível a adoção do princípio da insignificância, “diante da dupla reincidência específica do réu, que possui duas condenações anteriores por furto e por roubo”. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator